Tribunal: TJES
Processo: 5000257-23.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-23.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

O autor, pessoa idosa e de baixa instrução, afirmou não ter contratado o empréstimo discutido. Reconheceu assinatura de forma precária durante a audiência, sem compreender o objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de empréstimo consignado quando não comprovada, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável e, em caso negativo, se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de prova robusta da regularidade da contratação.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, sendo insuficiente a mera apresentação de documento com assinatura supostamente reconhecida por meio remoto.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro independe de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva.

A redução do benefício previdenciário em razão de empréstimo não contratado configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral, sendo o valor de R$ 3.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atualização do valor da indenização conforme a Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Consectários legais ajustados de ofício.

Tese de julgamento: “1. É indevido o desconto de valores referentes a empréstimo não contratado, devendo a instituição financeira comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência de contratação válida, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável. 2. A restituição em dobro é cabível independentemente de dolo do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A redução de benefício previdenciário por cobrança indevida autoriza a fixação de indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000257-23.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR ALVES DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE: LAURIANE REAL CEREZA - ES17915-A, VALBER CRUZ CEREZA - ES16751-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Importa destacar, desde logo, a condição pessoal do apelado, pessoa idosa, de baixa instrução, o que o enquadra em situação de hipervulnerabilidade no âmbito das relações de consumo. Tal circunstância foi evidenciada na própria audiência de instrução, ocasião em que ele declarou não compreender do que se tratava a audiência, limitando-se a reconhecer ter realizado apenas um empréstimo há muitos anos, em valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas não reconhecendo o contrato objeto destes autos, referente a um empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O fato de, em determinado momento, ter reconhecido a assinatura aposta em documento não se confunde com reconhecimento da contratação ora questionada. Vale destacar, ainda, que o autor “reconheceu” sua assinatura por meio de uma tela de computador, relativamente distante. Além disso, é notório que pessoas idosas e com baixa instrução, muitas vezes, não têm plena consciência do alcance de um contrato complexo, como é o caso dos autos.

Pelo que se extrai da gravação da audiência e das particularidades do caso, o autor
não tinha sequer clareza
de que contrato se discutia, circunstância que afasta a alegada “confissão” e reforça o dever da instituição financeira de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de contratação válida e regular. Outrossim, o autor afirmou que apenas teve conhecimento do depósito feito em sua conta quando um funcionário do banco o informou.

Nesse cenário, não basta a juntada de suposto contrato assinado ou laudo unilateral produzido por terceiro contratado pelo próprio banco. Exigia-se prova pericial idônea e imparcial, apta a afastar a dúvida razoável sobre a manifestação de vontade do consumidor – o que não ocorreu.

Portanto, por não ter a apelante se desvencilhado de seu ônus, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário, como feito pelo juízo de origem.

O ressarcimento se dará de forma dobrada considerando entendimento firmado pelo STJ, no EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
"

Na presente hipótese, restou observada a modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que o magistrado determinou a devolução em dobro apenas das parcelas descontadas a partir de março de 2021.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado diante da fragilidade da vítima, pessoa idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, o montante referente à indenização por danos moral deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, diante das alterações trazidas pela Lei n. 14.905/24, e juros de mora da citação tão somente pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso e, de ofício, altero os consectários legais referente ao dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.